Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027948-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERIANE ALVES FERREIRA DIAS - CPF: 002.720.201-17 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027948-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Meriane Alves Ferreira Dias

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA NO REFERIDO ATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A parte autora pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte adversa, até porque nenhum prejuízo advém para o réu.

Se a autora desistir da ação antes da realização da audiência de conciliação, reforma-se a sentença que julgou extinto o feito, diante da ausência da reclamante no referido ato processual, e a condenou ao pagamento das custas processuais, sendo afastada a penalidade imposta.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou extinto o feito, diante da ausência da Reclamante na audiência de conciliação, e a condenou ao pagamento das custas processuais.

A parte recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que formulou pedido de desistência da ação em 24/08/2021 às 13h54min (id 104170465), antes da realização da audiência de conciliação que foi realizada no mesmo dia às 14h20min.

Pois bem. Tendo em vista que a autora pode desistir do feito a qualquer tempo antes de proferida sentença, independentemente de concordância da parte adversa, se nenhum prejuízo advém para o réu, entendo que a extinção do feito deve ser acolhida.

Ainda sobre o pedido, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE, com nova redação dada pelo FONAJE Nº XXXVIII realizado na cidade de Belo Horizonte/MG:
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.

A jurisprudência, inclusive, é nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. DISCORDÂNCIA DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No procedimento diferenciado dos juizados especiais não se aplica a norma insculpida no art. 267, § 4º, do CPC, que requer anuência do réu para desistência da ação quando já oferecida resposta.

2 - Pode o autor desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte adversa, até porque nenhum prejuízo advém para o réu, vez que, mesmo vencedor não poderia postular honorários da parte contrária, consoante disposição da lei Nº 9.099/95. Neste sentido orienta o Enunciado Nº 90 do FONAJE, in verbis: "a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento".

3 - Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais remanescentes. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto o autor não se fez representar procecessualmente.

4 - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 DA LEI 9099/95.

(TJ-DF - ACJ: 20060110430526 DF , Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/08/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 07/10/2008 Pág. : 210)

Deste modo, o pedido de homologação da desistência da ação deve ser acolhido, sendo afastada a condenação das custas processuais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO, reformo a sentença que julgou extinguiu o feito, diante da ausência da autora na audiência de conciliação e a condenou ao pagamento das custas e
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulado antes da audiência de conciliação, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021